Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-79.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ALUGUÉIS. PRELIMINAR. PRAZO DESOCUPAÇÃO. ENTIDADE DE SAÚDE. PRAZO DIFERENCIADO LEGÍTIMO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE DESOBRIGAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por se tratar de entidade filantrópica para tratamento de dependentes químicos e alcoolismo, o prazo para despejo deve ser de 6 (seis) meses nos termos do art. 63, §3o, da Lei no 8.245/1191, posto que entre a citação e a sentença proferida decorreu mais de 1 (um) ano.
2. As benfeitorias serão indenizáveis quando necessárias, independente de autorização pelo locador, e nos casos das úteis, somente quando autorizadas, salvo expressa disposição em contrário, conforme art. 35 da Lei de Locações.
3. Por se tratar de contrato pactuado por livre vontade das partes com cláusula expressa acerca da desobrigação do dever de indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel, o princípio do pacta sunt servanda deve ser observado, uma vez que o termo vai ao encontro ao art. 35 da Lei de Locações e ao disposto no enunciado no 335 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Recurso parcialmente provido.